Tribunal: TJBA
Processo: 0000196-13.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000196-13.2013.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: ADM ADMINISTRADORA ASSESSORIA & SERVICOS LTDA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR ABAIXO DE DEZ MIL REAIS. APLICAÇÃO DO TEMA/STF 1.184. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Ente Público Municipal em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal originária. 2. A execução, ajuizada em 2013 para cobrança de crédito tributário no valor original de R$ 3.664,48, foi extinta pelo juízo de piso com base na falta de interesse de agir decorrente do baixo valor da dívida e da ineficiência da medida judicial, aplicando-se o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 3. A legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. 4. A suposta violação à autonomia municipal, à segurança jurídica e à irretroatividade das normas aplicadas, bem como a alegação de ausência de inércia da Fazenda Pública. 5. A verificação da ausência de interesse de agir sob o viés da utilidade e da eficiência administrativa em processos de longa tramitação sem êxito. III. Razões de decidir 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 7. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, regulamentando a matéria, estabeleceu o parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a extinção de execuções fiscais sem movimentação útil ou sem localização de bens, critério este que deve prevalecer para fins de racionalização da gestão judiciária. 8. A alegação de irretroatividade não se sustenta diante da natureza processual da norma que afere o interesse de agir superveniente, não sendo o Judiciário obrigado a manter demandas antieconômicas, mormente quando o custo do processo supera o benefício pretendido e não há demonstração de esgotamento efetivo de meios extrajudiciais de cobrança. 9. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a política judiciária nacional e os precedentes vinculantes da Corte Suprema, inexistindo elementos novos no agravo interno aptos a modificar o julgado. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, independentemente da data do ajuizamento, quando evidenciada a ineficiência da medida judicial frente ao custo do processo e a inexistência de movimentação útil para a satisfação do crédito." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000196-13.2013.8.05.0191, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e, como parte agravada, ADM ADMINISTRADORA ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de _______________ de ________. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça